Tribunal: TJES
Processo: 5006333-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006333-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH DOS SANTOS AIRES

AGRAVADO: ARY ANDRADE CUNHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de usucapião, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a assistência da parte pela Defensoria Pública e a comprovação de renda (benefício previdenciário) inferior a dois salários mínimos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça, reformando a decisão de indeferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), que somente pode ser infirmada por circunstâncias evidentes ou provas nos autos que indiquem o contrário (CPC, art. 99, § 2º).

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não constitui pressuposto legal para o deferimento da gratuidade de justiça, não sendo acertada a negativa do benefício fundamentada exclusivamente nessa ausência.

A concessão da gratuidade não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas apenas que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

A documentação que comprova renda líquida advinda de benefício previdenciário em valor inferior a dois salários mínimos revela a impossibilidade financeira da parte em suportar os encargos processuais.

A assistência da parte pela Defensoria Pública corrobora a alegação de hipossuficiência, pois o órgão realiza, nos termos de suas resoluções (ex: Resolução CSDPES nº 66/2019), uma triagem socioeconômica prévia antes de assumir o patrocínio da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º) e, quando corroborada por elementos como a percepção de renda inferior a dois salários mínimos e a assistência jurídica pela Defensoria Pública, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.

A ausência de inscrição do requerente no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput, e §§ 2º, 3º e 6º; Resolução CSDPES nº 66 de 01 de novembro de 2019, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARGARETH DOS SANTOS AIRES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação declaratória de usucapião, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que:
(i)
é assistida pela Defensoria Pública, a qual estabelece critérios objetivos às pessoas que almejam assistência defensorial, norteados pelo art. 4º da Resolução CSDPES nº 66 de 01 de novembro de 2019;
(ii)
as Defensorias realizam idônea e rigorosa triagem socioeconômica com aqueles que procuram a sua assistência, sendo desnecessária nova comprovação da carência financeira quando do pedido da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;
(iii)
possui renda familiar líquida baixa quantia, cujo montante é destinado às despesas ordinárias.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 13431194, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Intimada a parte autora para comprovar sua alegada hipossuficiência, em que pese sua manifestação (ID 61285765), não trouxe aos autos elementos suficientes para fazerem prova da referida condição.

Entendo que se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam-ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados, depreende-se que a parte autora é plenamente capaz, apesar de ser aposentada, aufere benefício previdenciário, mensal e fixo, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não obstante, verifica-se pelo próprio relato autoral que a requerente, possui capacidade financeira para edificar um prédio residencial sem colocar em risco a subsistência sua e de sua família; tal fato é indício de que a autora possui capacidade contributiva para efetuar o pagamento das despesas processuais - parceláveis, friso - de tal maneira que não posso admitir que todos os custos de litígio que somente a si interessa possam ter seus encargos pagos pela coletividade de contribuintes, em estado econômico sensivelmente inferior ao do requerente.”

Em situações análogas à presente, venho me manifestando no sentido de que, não obstante a inscrição no CadÚnico ou em programa de assistência social possa agregar força probante à alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque nesse único fundamento (ausência de inscrição nos programas).

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a documentação acostada pela Agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, pois demonstrado que sua renda advém de benefício previdenciário, cujo valor líquido é inferior a dois salário mínimos (id. 42768223- origem).

Acrescenta-se, ainda, que a Agravante é assistida pela Defensoria Pública, órgão que exige a análise da situação financeira da parte para a permissão da assistência, previamente à propositura da ação, a qual, como fundamentado pela recorrente em suas razões recursais, se dá quando é evidenciada a hipossuficiência de recursos nos termos da lei, presumindo-a quando, cumulativamente:
“I - aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários-mínimos; III - não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre bens móveis, de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvados os instrumentos de trabalho; IV - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, herdeiro, legatário, usufrutuário ou possuidor a qualquer título bem imóvel no valor de 150 salários-mínimos”
(art. 4º, § 2º, da Resolução CSDPES nº 66 de 01 de novembro de 2019).

Em casos tais, diante da ausência de elementos suficientes a infirmar a hipossuficiência declarada, a jurisprudência deste Egrégio TJES reconhece o direito à gratuidade de justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça à recorrente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)